Tribunal: STF
Processo: ARE 1271457
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    Trata-se de agravo interposto por fernando henrique vasconcelos, cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “APELAÇÕES CRIME - APELAÇÃO 01 - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO - PRELIMINAR - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DOS AUTOS POR CERCEAMENTO DE DEFESA COM O DESENTRANHAMENTO DE PROVAS JUNTADAS AO FEITO NA FASE DO ART. 402 DO CPP - NÃO ACOLHIMENTO - EXTRATOS BANCÁRIOS COLIGIDOS ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA - PROVAS QUE NÃO FORAM UTILIZADAS COMO ÚNICO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO -DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS - MÉRITO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REFERENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES CONFIGURADO -EXTRATOS BANCÁRIOS E LAUDOS PERICIAIS JUNTADOS AO FEITO, ALIADOS AOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS ATUANTES NO CASO, PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALÉM DA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS CRIMINOSOS E DA VULTOSA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, ENTRE OUTROS ELEMENTOS, FORMAM SUFICIENTE CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO A ARRIMAR A CONDENAÇÃO DO ACUSADO - FRAGILIDADE DA VERSÃO APRESENTADA PELO RÉU-CONDENAÇÃO MANTIDA -PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA CARGA PENAL FIXADA - IMPOSSIBILIDADE - PENA-BASE - GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE DEVE ENSEJAR O AUMENTO DA REPRIMENDA -INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 - OBSERVÂNCIA PELO MAGISTRADO DO SISTEMA TRIFÁSICO E DOS PRINCÍPIOS DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS E DA PROPORCIONALIDADE - REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE ANALISADA NA SENTENÇA - INAPLICABILIDADE DA FIGURA PRIVILEGIADA DO TRÁFICO EM RAZÃO DA CUMULADA CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO À MERCANCIA ILÍCITA, DO QUE DECORRE A PRESENÇA DO REQUISITO NEGATIVO ATINENTE À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - RÉU REINCIDENTE - REGIME FECHADO MANTIDO -QUANTUM DE PENA APLICADO -INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, ‘A’, DO CP - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - NÃO COHECIMENTO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - RECURSO NÃO PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA “. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa ao art. 93, IX, da CF. Sustenta que “a pena, para ser fixada acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e vinculada”, o que não teria ocorrido na hipótese. 



    O recurso não merece provimento. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    Ademais, a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator